Tribunal: STF
Processo: Rcl 67588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo (Processo 0020673-43.2023.5.04.0334), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/07/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Interposta reclamação trabalhista em face desta Municipalidade (0020673-43.2023.5.04.0334), a Advocacia Pública Municipal, como matéria de defesa, alegou a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a causa, ante a natureza jurídico-administrativa e do caráter temporário que se reveste a contratação da parte reclamante. 



    Ressaltou-se que a contratação, do caso concreto, se deu dentro das permissões estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, a qual previu a contratação por excepcional interesse público - em observância ao princípio da simetria ante a previsão contida na CF/88 no artigo 37, IX; posteriormente regulamentada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n. 6.0553 ). 



    [...]



    Em razão da confirmação da competência para julgar a lide pelo Regional, a Municipalidade passa a apresentar reclamação constitucional ao Egrégio Superior Tribunal Federal, por violação à decisão proferida na ADIn-MC nº 3395-6, onde o STF concluiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária. 



    [...]



    No caso concreto, o Município de São Leopoldo por meio da sua Lei Orgânica, previu em seu artigo 176, a possibilidade de contratação de servidores por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Vejamos o que diz o referido artigo: 



    [...]



    Imperioso destacar que a regra de vinculação do servidor municipal é a estatutária, ainda mais depois do reconhecimento por este Superior Tribunal da volta do Regime Jurídico único.



    [...]



    Sendo assim, diante daquela imposição legal, as contratações temporárias feitas pela Municipalidade serão revestidas de caráter administrativo, sem qualquer vinculação com o regime celetista. 



    No caso concreto o beneficiário da decisão, objeto da presente reclamação, participou de processo seletivo, para atuar junto ao PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), criado pela Lei Municipal n. 6.685/2008 4 . No entanto, a presente Lei Municipal foi declarada Inconstitucional pelo TJRS, fato este levado a conhecimento do Juízo e ignorado por completo.



    Como dito, a referida Lei Municipal foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do processo n. 70085639409, cuja ementa segue abaixo, vejamos: 



    [...]



    Note ainda, que como dito anteriormente o programa PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA é um programa temporário que pode ser extinto pelo Governo Federal, o que consequentemente cessaria o envio de verba pública para custear tal programa, e justamente por revestir-se do caráter temporário e de especial interesse público suas contratações enquadram-se na hipótese do artigo 214, III e IV da Lei Municipal 6055, cuja natureza contratual é ADMINISTRATIVA e não celetista, justamente por expressa previsão legal.



    [...]



    Conforme se pode concluir pelo julgamento da ADI 3395-6, e do posicionamento do próprio TST e do MPT, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico administrativo, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, como bem assentado pelo (STF, Ag. Reg. na Reclamação n. 7.217, Ministro Dias Toffoli, DJU 04/06/2010).”



    Ao final, requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, em Sentença proferida em 19/3/2024, considerou a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    “A reclamante foi contratada como empregada para exercer a função de médica comunitária, conforme previsto na Lei Municipal 6.685/08, conforme previsto no contrato ID. 734fa6c. 



    Essa Lei Municipal autoriza expressamente a contratação de profissionais para atendimento do programa Saúde da Família. Nesse sentido seu artigo 1ª: “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar através de Processo Seletivo até a extinção do Programa da Saúde da Família ( PSF), profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Portaria nº 648 do Ministério da Saúde, de 28 de março de 2006”. O art. 4º dessa Lei é expresso ao prever que a contratação é regida pela CLT: “A contratação será regida pela Consolidação da Legislação do Trabalho - CLT, conforme o que dispõe a legislação vigente”.



    Foi observada ao longo de toda a relação a natureza trabalhista do contrato, o que atrai a competência desta Justiça Especial para exame da lide. 



    O fato de referida Lei ter sido declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado não altera a conclusão. Como se vê em consulta aos andamentos da ADIN Nº 70085639409 (Nº CNJ: 0013429-58.2022.8.21.7000) no site do TJRS, não houve trânsito em julgado da decisão. Além disso, o acórdão em que declarada a inconstitucionalidade da Lei expressamente modulou seus efeitos, atribuindo efeitos ex nunc a contar de 180 dias da publicação do acórdão. Essa publicação ocorreu em 28.11.2022, após o término da relação mantida entre as partes, que perdurou de 20.01.2009 a 20.09.2022. Assim, a decisão proferida pelo TJ não gera efeitos sobre o contrato de trabalho mantido entre as partes que, nesses termos, deve observar o expressamente previsto na Lei Municipal 6.685/08. 



    Não se reconhece que Lei Orgânica do Município, ao prever a contratação de servidores em contratos de natureza administrativa, afaste a aplicação da Lei 6.685/08 ao caso concreto, dada a natureza específica da contratação da reclamante. Chama a atenção que na defesa apresentada na ADIN supracitada o reclamado, por intermédio manifestação de seu Prefeito, sustenta a regularidade das contratações, como se vê do relatório do acórdão, e na presente ação vem defender justamente o contrário. 



    Assim, havendo expressa previsão legal de enquadramento da relação em exame como trabalhista, regida pela CLT, com base em previsão expressa em Lei Municipal, cuja inconstitucionalidade declarada não alcança o contrato em exame, impõe-se a rejeição da preliminar de incompetência arguida em defesa, mantendo o processamento da presente demanda nesta Justiça Especial.”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente